Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708143-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, A. O. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: A. O. B. F., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Retifique-se a autuação do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator